Tribunal: TJBA
Processo: 8144259-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144259-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: STELLA FREIRE DE SANTANA Advogado(s): APANAMARAN MOREIRA DE LEMOS FILHO APELADO: JO CARLOS SILVA GOMES Advogado(s):CAROLINA SANTOS BARROS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESPÓLIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS JUDICIALMENTE POR ADVOGADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Espólio de Jailson Freire de Santana, representado por Stella Freire de Santana, contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Jo Carlos Silva Gomes, condenando o espólio ao pagamento de R$ 14.606,78 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, ambos com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor alegou que o advogado falecido levantou judicialmente valores decorrentes de ação trabalhista sem repassá-los ao cliente. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do espólio diante da ausência de prova de quitação ou repasse, aplicando os arts. 389 e 927 do CC e o art. 373, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita por fixação de valor superior ao pedido inicial; (ii) definir se o espólio pode ser responsabilizado por retenção indevida de valores levantados pelo advogado falecido; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; e (iv) avaliar a correção do valor da causa e eventual dedução de supostos honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há julgamento ultra petita, pois o valor de R$ 14.606,78 foi expressamente indicado na petição inicial como quantia devida atualizada, sendo irrelevante a ausência de detalhamento sobre os critérios de atualização monetária. O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança, conforme o art. 1.997 do Código Civil, sendo plenamente cabível a responsabilização civil diante da ausência de prova de repasse ao cliente dos valores levantados judicialmente pelo advogado falecido. Cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se admitindo a alegação de prova diabólica quando a parte deixa de requerer medidas instrutórias disponíveis, como a requisição de dados bancários. A retenção indevida de verba de natureza alimentar por advogado configura ato ilícito e quebra da fidúcia contratual, atraindo responsabilidade civil por danos morais in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção civil. A atualização monetária desde a data do levantamento judicial é devida com base no art. 389, parágrafo único, do CC e na Súmula 43 do STJ. A inexistência de contrato de honorários impede a dedução de percentual da verba levantada, sendo incabível presumir autorização tácita sem qualquer respaldo documental. O valor da causa, fixado em R$ 14.606,78, corresponde ao proveito econômico pretendido, conforme o art. 292, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O espólio responde por danos decorrentes de obrigação não adimplida pelo falecido, até o limite do patrimônio transmitido, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. A ausência de repasse de valores levantados judicialmente por advogado ao cliente configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos materiais e morais. O dano moral decorrente da quebra da confiança na relação entre cliente e advogado configura-se in re ipsa. A atualização monetária de valores devidos por ato ilícito incide desde a data do prejuízo. Não comprovada a existência de honorários contratuais, é indevida a dedução de percentual sobre os valores devidos ao cliente. O valor da causa deve refletir o montante integral pretendido pelo autor. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 395, 927 e 1.997; CPC, arts. 292, I, 370, 373, II, 85, §11, 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI nº 0047130-20.2023.8.16.0014, Rel. Helênika Valente de Souza Pinto, 3ª Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJ-PR, RI nº 0037716-32.2022.8.16.0014, Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal, j. 09.11.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1035446-21.2022.8.26.0602, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144259-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante STELLA FREIRE DE SANTANA e como apelada JO CARLOS SILVA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .